Tribunal: TJES
Processo: 5016120-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016120-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UALESSON DOS SANTOS VERISSIMO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que denegou
H
abeas
C
orpu
s impetrado para revogar prisão preventiva, sustentando a ocorrência de omissão no julgado em razão da não análise de pedido de sustentação oral, requerido para julgamento presencial, mas não realizado devido à inclusão do feito em sessão virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de sustentação oral presencial e se a realização de julgamento virtual, mesmo com oposição da parte, configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Parâmetros legais aplicáveis:

3.1. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP.

3.2. A ausência de qualquer desses vícios impede o acolhimento do recurso.

4.
Do pedido de sustentação oral e julgamento virtual:

4.1. O embargante requereu tempestivamente a realização de sustentação oral e julgamento presencial, mas o processo foi incluído em sessão virtual sem análise do pleito.

4.2. O fato de o julgamento ser realizado de forma virtual, mesmo com oposição expressa da parte, não é causa de nulidade ou cerceamento de defesa, salvo demonstração de prejuízo concreto. Precedentes do STJ.

4.3. No caso, o embargante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da ausência de julgamento presencial, limitando-se a alegações genéricas de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. Precedentes aplicáveis:

5.1. O STJ entende que “
não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. [...] O direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial”
(STJ, AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.04.2024).

5.2. O princípio da instrumentalidade das formas exige demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Conclusão:

6.1. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

6.2. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão ou a declaração de nulidade do julgamento realizado em sessão virtual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A realização de julgamento virtual, mesmo com oposição da parte, não configura nulidade ou cerceamento de defesa, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2. A ausência de análise do pedido de sustentação oral e julgamento presencial não constitui omissão no acórdão quando inexistem fundamentos jurídicos que imponham a realização obrigatória de julgamento presencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.04.2024; TJSP, EmbDeclCív nº 2289133-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, J. 04.12.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5016120-97.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: UALESSON DOS SANTOS VERÍSSIMO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UALESSON DOS SANTOS VERÍSSIMO
contra o v. Acórdão de ID 10939907, que, por unanimidade de votos, denegou o
habeas corpus
impetrado pelo embargante contra ato supostamente coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001050-15.2023.8.08.0048, que manteve a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado.

Em suas razões, ao ID 11062435, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, eis que
(i)

“
foi tempestivamente requerida a inclusão do feito em pauta presencial para a realização de sustentação oral, conforme prerrogativa legal (ID 10546116). Contudo, o pleito não foi analisado pelo órgão julgador, tendo o acórdão sido proferido em sessão virtual”
; e
(ii)
a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral constitui flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Pois bem.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão ante a ausência de análise quanto ao pedido de sustentação oral.

Vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, não prospera o argumento invocado pelo embargante.

Em 23.10.2024, o embargante pleiteou, na petição de ID 10546116, a realização de sustentação oral presencial, razão pela qual se opôs ao julgamento do presente feito em Sessão em Plenário Virtual.

Entretanto, a serventia da 2ª Câmara Criminal não fez a conclusão dos autos ao gabinete, razão pela qual o
habeas corpus
foi julgado na 17ª Sessão Virtual (04/11/24 a 08/11/24).

Ocorre que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência segundo a qual o fato de um julgamento ser realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.

Segundo o STJ, não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial.

Eis a ementa do referido precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. 2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (e-STJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 832.679/BA 2023/0212189-2, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.04.2024)

Desse mesmo juízo:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Acórdão. Alegação de Omissão. Inocorrência. Ausência de Previsão Legal para Sustentação Oral. Inexistência de Prejuízo. Embargos Rejeitados. I. Caso em Exame 1. A parte embargante opôs embargos de declaração alegando vícios de omissão no acórdão recorrido, bem como nulidade do julgamento virtual por ausência de publicação da pauta de julgamento e suposto cerceamento de defesa. II. Questão em Discussão 2. Examina-se se houve omissão no acórdão, bem como a regularidade do julgamento virtual na ausência de previsão legal ou regimental para sustentação oral e a eventual comprovação de prejuízo processual. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade corrigir vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no acórdão embargado. 4. Conforme a Resolução nº 549/2011 e a legislação processual, o julgamento virtual é regular e compatível com os princípios da colegialidade e duração razoável do processo, especialmente quando não há previsão legal para sustentação oral no caso específico. 5. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não se verifica na hipótese, pois a matéria discutida não enseja sustentação oral e não há comprovação de dano processual à parte. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
A realização de julgamento virtual, mesmo com oposição da parte, não configura nulidade na ausência de previsão legal ou regimental para sustentação oral e sem demonstração de prejuízo efetivo
."

(TJSP, EmbDeclCí
v nº
22891339820248260000, Rel.
Des.
Adilson de Ara
ú
jo,
Trigésima Primeir
a
Câmara de Direito Privado, J.
04.12.2024) –
destaquei

Portanto, em razão do embargante não demonstrar a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera indicação abstrata de relevância da matéria, não há que se falar em omissão no acórdão, razão pela qual devem ser desprovidos os embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
NEGAR

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.